Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712818-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTINA RECORRIDA: CREUSA REGINA COELHO RODRIGUES DESPACHO Retornem os autos à COREC, pois o Tema 1266 do STJ ainda se encontra afetado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q